Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006992-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Joamilson Gonçalves Santos, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Jauru.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Infere-se do Boletim de Ocorrência n. 2020.61992 que a guarnição da Polícia Militar teria recebido a informação de que 2 (dois) indivíduos portando arma de fogo entraram na residência da vítima Adilson Antônio Rosa, no dia 1/3/2020, por volta das 23h30min fazendo-o refém, bem como levando alguns pertences, como aparelho celular, documentos e moedas.
Foi informado pela vítima que um dos suspeitos era a pessoa de JOAMILSON, morador desta cidade de Jauru-MT, tendo o reconhecido, uma vez que foi seu funcionário por alguns meses.
Colhida a declaração do investigador de polícia civil, Ivo Ferreira Marques, narrou que chegou para o início do expediente e recebeu a informação do policial plantonista de um roubo, que havia recebido a ocorrência na madrugada pela polícia militar. Foi informado pela vítima Adilson que o autor do roubo seria Joamilson, assim, em continuidade as diligências, foram até a casa da genitora do implicado, porém foi informado que ele estaria a morar na casa do cunhado, vulgo “Facão”. Em diligência na residência informada, a cunhada do autuado disse que possuía o número do telefone do homem que havia levado Joamilson para trabalhar na manhã, então obteve êxito em falar com Joamilson e pediu para que ele comparecesse na delegacia.
Aduz que Joamilson compareceu à delegacia, mas negou a todo tempo ter praticado o roubo. Todavia, quando colocado em uma sala especial junto a outros homens, foi reconhecido pelas duas vítimas (Adilson Antônio e Deodoro), ocasião em que efetuada a prisão em flagrante.
A vítima Adilson Antônio Rosa narrou:
(...) Que, conheceu Joamilson ainda neste ano de 2020 então quando conversou com ele no bar que se conheceram Joamilson confidenciou-lhe, que necessitava de um emprego e o declarante aceitou empregar Joamilson para pagar-lhe o valor de R$500,00 (quinhentos reais), e mais despesas que Joamilson e a esposa necessitassem; Que, Joamilson ficou com a esposa dele na propriedade do declarante em uma casinha ao lado da casa do declarante, sendo que ficou apenas trinta dias, pois Joamilson começou brigar muito com o declarante e a esposa pois Joamilson tinha muito ciúme de sua esposa com o declarante, pois o declarante estava recém separado; QUE, em uma das discussões Joamilson chegou de colocar duas facas nas cinturas do declarante dizendo que iria mata-lo por causa da esposa; Que, o declarante mandou que Joamilson fosse embora de sua propriedade pois assim não daria para conviverem, sendo que Joamilson ficou mais uma semana até que uma parente dele foi ajuda-lo na mudança; Que, em um dia comum antes da, briga o declarante conversando com Joamilson confidenciou-lhe que havia vendido alqueires de sua terra no valor R$ 59.532,00 (cinquenta e nove, mil quinhentos e trinta e dois reais), sendo que o declarante receberia duas parcelas agora, sendo uma de nove mil e outra de vinte mil e usaria o dinheiro. (...) Que, no início de fevereiro Joamilson foi embora de sua casa, porém semana passada foi a casa do declarante, porém o declarante não estava, estava apenas seu funcionário Deodoro (...). Que Deodoro viu quando Joamilson entrou na casa do declarante e como a porta estava apenas encostada entrou com facilidade, pegando da casa do declarante R$ 30,00 (trinta reais) e um pote de moedas, um galão com 5 litros de gasolina, uma garrafa de vinho. Que, antes de sair Joamilson deixou avisado a Deodoro que avisasse o declarante que no final de semana ele estaria novamente no sítio dele, mas não disse para que ele iria. (...) Que o declarante ficou o sábado e domingo em casa quando na noite de 1o/3/2020 o declarante relata que estava deitado assistindo TV, e Deodoro sentado do lado de fora, quando Joamilson entrou na casa do declarante com um capacete na cabeça e começou a desferir chutes, socos e pontapés no declarante. Que o declarante perguntava o que ele queria e o suspeito respondia: ‘eu quero o dinheiro, eu quero o dinheiro’, além de reconhecer Joamilson pela viseira do capacete o reconheceu pela voz (...). Que Joamilson estava com uma arma tipo .22, chegou a disparar dentro da casa (...). Que Joamilson pegou a carteira do declarante contendo vários documentos, cartões e dinheiro (R$ 400,00), também um celular. Que Joamilson assustou-se quando o declarante pegou um facão, sendo que Joamilson estava acompanhado de um outro rapaz muito pequeno e magro aparentando ser menor de idade (...).
Interrogado em sede policial Joamilson Gonçalves dos Santos prestou as seguintes declarações:
(...) Que, trabalhou no sitio de Adilson por quase dois meses, onde havia uma casa ao lado da casa de Adilson e o declarante ficava nesta outra casa; Que, o declarante tirava leite, roçava o pasto e cuidava dos animais; Que, Adilson bebia todos os dias e quando ficava bêbado começava xingar o declarante e sua esposa, então decidiram sair de lá deixando para trás seus móveis e pertences; Que, foi embora do sítio de Adilson há aproximadamente um mês; Que, o declarante voltou na casa de Adilson na segunda feira passada para pegar seus documentos para receber seu PIS no banco, e rol junto a Marcelo Bombado; Que emprestou a moto de Dinho para ir pegar seu documento, sendo que quando chegou na propriedade de Adilson encontrou um homem tipo ‘bugre’ trabalhando, então pediu-lhe a chave da casa que foi consentida ao interrogado e este pegou apenas seu documento saiu da casa; Que, nega ter pego um cofre com moedas ou vinho; Que, afirma que pegou um galão contendo gasolina no sítio, mas antes de sair pediu para o senhor ‘bugre’ que levaria a gasolina para que Adilson descontasse do que o declarante ainda iria receber do senhor Adilson como pagamento de seu trabalho; Que, nega ter dito que iria voltar este fim de semana no sítio, mas disse sim que iria conseguir um dinheiro para pagar um caminhão de mudança e voltar para pegar seus móveis. QUE, no dia de ontem à noite o declarante estava junto a sua esposa e Nelson (mora junto ao interrogado vulgo ‘Facão’), então a esposa de Nelson (Rosa) pediu para que o declarante a levasse ao posto de saúde porque ela iria viajar no ônibus da saúde, era aproximadamente 22hrs; Que, Rosa dirigiu o carro até o posto e voltou junto a Nelson no carro de Rosa. Que, passou na casa de sua mãe para pegar uma sacola de milho e carnes; Que voltou para sua casa, chegando aproximadamente às 22:30hrs; Que indagado sobre quando foi levar Rosa ao posto para pegar o ônibus da saúde se ele viu alguém conhecido ou que possa comprovar que o viu, respondeu que não viu ninguém conhecido e ninguém o viu também que possa provar que foi ao posto. Que, nega ter ido à casa de Adilson e cometido um assalto na noite de ontem. Que descreveu ‘Facão’ como sendo ‘moreno, baixinho, de aproximadamente 1,50m’ (...).
[...] Entendo como necessária a decretação da prisão preventiva, eis que estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313, I, II, do CPP, e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão.
[...] Além disso, a decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A materialidade do delito, incialmente, está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2020.61992; termo de reconhecimento de pessoa; termos de depoimento; termos de declaração.
Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações prestadas pela vítima Adilson Antônio Rosa, bem como pelo senhor Deodoro Ferreira.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
No caso vertente, reputo que a liberdade do implicado representa risco à ordem pública, mormente pela reiteração delitiva, conforme PEP n° 20000098, e pelo descumprimento das obrigações imposta por força de medidas cautelares nos autos (55172), visto que, ignorando tais medidas, o implicado teria voltado a delinquir. [...]” (id. 34918971).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de diversas ações penais em seu desfavor –, além do descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso improvido (RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.